Tribunal: STF
Processo: Rcl 56219
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão (Referente à Petição 79.224/2022): Trata-se de Ofício enviado pela Autoridade apontada como coatora, prestando as informações solicitadas nos presentes autos.



    A presente reclamação foi ajuizada por DANILO DANTAS DE SENA contra decisão proferida pelo Juízo da DIPO 3 - Seção 3.2.1 da Comarca de São Paulo, nos autos do processo crime n.º 1531292-07.2022.8.26.0050, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte. 



    Alega o Reclamante que, embora a autoridade Reclamada tenha fundamentado o indeferimento do acesso aos autos na existência de diligências em andamento, os autos de origem alcançariam, atualmente, aproximadamente 200 folhas. 



    Ademais, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de ter sido expedido mandado de prisão temporária, razão pela qual sustenta que “não é crível que não haja elementos de provas já documentados, tampouco se revela razoável cercear a defesa, sob a alegação de diligências pendentes”.



    Requer, em sede liminar e no mérito, que seja deferido acesso do advogado signatário aos elementos de prova já documentados nos autos.



    Nas informações ora prestadas pela autoridade reclamada, esclareceu-se que a existência de mandados de prisão ainda não cumpridos inviabiliza, por ora, a juntada aos autos do Relatório apresentado pela Autoridade Policial.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, a autoridade reclamada informou que ainda “não foi juntado aos autos o relatório da autoridade policial referente ao cumprimento dos três mandados de prisão e dos três mandados de busca e apreensão”, devido à circunstância de que “a vista dos autos ao reclamante implicaria em informações sobre os demais mandados ainda não cumpridos”.



    Nestes termos, em exame prefacial, não se vislumbra o fumus boni juris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Juntem-se aos autos eletrônicos as informações prestadas pela autoridade reclamada (Petição n. 79.224/2022).



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente